Tribunal: STF
Processo: Inq 705
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-26
Data de publicação: 1993-05-26

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. RELATOR: SUBSTITUIÇÃO. AÇÃO PENAL:
APRECIAÇÃO DA DENUNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
REGIMENTO INTERNO, ART. 38, II.
          - A NORMA DO ART. 38, II, DO REGIMENTO INTERNO, TEM
APLICAÇÃO NOS JULGAMENTOS DEFINITIVOS. NOS JULGAMENTOS INCIDENTAIS,
COMO NO CASO DE APRECIAÇÃO DA DENUNCIA NAS AÇÕES PENAIS ORIGINARIAS,
EM QUE OCORRE, APENAS, JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO, NÃO PERDE
O ACÓRDÃO O MINISTRO RELATOR CUJO VOTO E VENCIDO, EM PARTE, MESMO
PORQUE NÃO FICA O MINISTRO  VINCULADO A ESSE VOTO, PODENDO, A VISTA
DO CONJUNTO PROBATÓRIO, REFORMULA-LO, NO JULGAMENTO DEFINITIVO.